Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-21.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700569-21.2019.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ SEBASTIÃO DE ALMEIDA FILHO RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERVIDOR FEDERAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO INEXISTENTE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. Os juros remuneratórios fixados nos contratos bancários não se limitam ao patamar de 12% (doze por cento) ao ano, dado que a Lei no 4.595/64 afastou a incidência do Decreto no 22.626/33, conforme entendimento assentado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Ag 855965/RS). A cláusula referente à taxa de juros pode ser alterada se reconhecida, à luz do caso concreto, a sua abusividade e consequente ilicitude em face da legislação consumerista. No entanto, isso só pode acontecer mediante a demonstração de que o patamar ajustado contrasta de forma evidente com a taxa média praticada no mercado por instituições financeiras congêneres em operações também similares. É possível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 31/03/2000, data da publicação da MP n.o 1.963-17, atual MP n.o 2.170-01, quando expressamente pactuada. O recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, 927 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial entre a decisão resistida e julgados da Corte Superior no tocante aos juros aplicados pela recorrida, ao argumento de que extrapola a média aplicada no mercado sem, contudo, particularizar os dispositivos de lei federal objeto do suposto dissídio pretoriano. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em relação à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos I, III, IV, V e VI, 927 e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte” (REsp 1841584/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2019). A mesma sorte colhe o especial lastreado no invocado dissídio interpretativo, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso pela alínea ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação dissonante e a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015). Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017